Tribunal: CARF
Processo: 14485.002486/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUE APRESENTA VALOR FIXO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória é constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete à regra geral de decadência constante do art. 173, I, CTN.
Tratando-se, contudo, de multa que apresenta valor fixo cujo montante exigido independe do número de infrações cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial não influencia no valor da penalidade aplicada, de modo a multa fixa cominada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória deve ser mantida.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).
ALEGAÇÕES DE QUE A MULTA APRESENTA CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N. 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. PEDIDO DE REDUÇÃO OU RELEVAÇÃO. ARTIGO 191, § 1o DO DECRETO N. 3.048/99. DISPOSITIVO REVOGADO.
O instituto da redução ou relevação da multa com base no artigo 191, § 1o do Decreto n. 3.048/99 foi revogado pelo Decreto n. 6.727/2009 e, portanto, eventuais alegações pela redução da penalidade não podem ser acolhidas.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002486/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.261 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
GPV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. MULTA QUE APRESENTA VALOR FIXO. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória é constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete
à regra geral de decadência constante do art. 173, I, CTN.
Tratando-se, contudo, de multa que apresenta valor fixo cujo montante exigido
independe do número de infrações cometidas, tem-se que o reconhecimento da
decadência parcial não influencia no valor da penalidade aplicada, de modo a
multa fixa cominada em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória deve ser mantida.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PREVIDENCIÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
BOA-FÉ.
IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).
ALEGAÇÕES
DE
QUE
A
MULTA
APRESENTA
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N.
2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. PEDIDO DE REDUÇÃO
OU RELEVAÇÃO. ARTIGO 191, § 1o DO DECRETO N. 3.048/99.
DISPOSITIVO REVOGADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002486/2007-12
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002486/2007-12

O instituto da redução ou relevação da multa com base no artigo 191, § 1o do
Decreto n. 3.048/99 foi revogado pelo Decreto n. 6.727/2009 e, portanto,
eventuais alegações pela redução da penalidade não podem ser acolhidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n.
37.094.036-9, lavrado em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso I da Lei n. 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso I e parágrafo 9o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, porquanto a
empresa ora recorrente teria deixado de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciárias (CFL 38), do que resultou na aplicação da multa com fundamento
nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “j” e 373
do RPS, a qual, a rigor, restou fixada em R$ 11.951,21 (fls. 2).
De acordo com a leitura do Relatório Fiscal da Infração de fls. 8, a empresa teria
deixado de apresentar os livros Diários e Razão do período de 01.1997 a 07.2006 após ter sido
formalmente solicitada a tanto através de TIAD’s de fls. 33/35.
A empresa foi devidamente notificada da autuação fiscal em 13.11.2007 (fls. 37) e
apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 41/ em que alegou, em síntese, (i) a ocorrência
parcial da decadência no que diz com as competências de 01/1999 a 12/2001 e em razão da
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/91, (ii) que a multa foi aplicada de
forma excessiva e deveria ser anulada, (iii) da ilegalidade da incidência da Taxa Selic sobre os
juros e, por fim, (iv) que a responsabilidade dos sócios deveria ser afastada e que os sócios
deveriam ser excluídos do procedimento administrativo.
Com base em tais alegações, a empresa requereu que a autuação fosse declarada
nula e que a impugnação fosse julgada procedente, de modo que os sócios deveriam ser
excluídos do procedimento administrativo.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002486/2007-12

Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 103/113, a 13a Turma da DRJ de São Paulo – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode verificar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO.
Apresentar a empresa GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de
Orientação constitui infração à lei.
DECADÊNCIA.
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário, na
inteligência do art. 45 da Lei n° 8.212/91, mesmo período em que a documentação
relacionada ao mesmo deverá estar a disposição da Fiscalização.
TAXA SELIC.
Não incide juros sobre os valores lançados a título de multa punitiva.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do redirecionamento da
futura e eventual ação de execução fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade legalidade.
Lançamento procedente.”
Posteriormente, a empresa entendeu por apresentar manifestação de fls. 118/121
por meio da qual dispôs que o Supremo Tribunal Federal, em Seção Plenária de 11 de junho de
2008, havia declarado a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/91 e que tal
entendimento restou consagrado na Súmula Vinculante n. 8, sendo que, a partir de então, os fatos
geradores ocorridos entre 01.1999 a 12.1999, 01.2000 a 12.2000 e 01.2001 a 12.2001 estariam
extintos com fundamento nos termos dos artigos 156, inciso V e 173, inciso I do Código
Tributário Nacional.
Na sequência, a empresa foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 15.08.2008 (fls. 117) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 123/130
protocolado em 16.09.2008, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para que o presente
Recurso seja apreciado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002486/2007-12

admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações preliminares e meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da decadência:
- Que o auto de infração foi lavrado em 13.11.2007, sendo que os fatos
gerados discutidos estariam decaídos, uma vez que a autoridade
considerou o prazo de 10 anos nos termos do artigo 45, inciso I da Lei n.
8.212/91, o qual, aliás, foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, conforme se verifica do entendimento que restou fixado
na Súmula Vinculante n. 8; e
- Que os débitos que embasam a presente autuação estão fulminados pela
decadência por força do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
(ii)
Da inaplicabilidade da multa:
- Que a multa aplicada no caso concreto é absolutamente ilegal e ainda que
fosse aplicada em seu valor mínimo também seria descabida, sendo que a
empresa agiu conforme à Lei e, portanto, não pode ser multada por suposta
falta de correspondência entre os dados e que, além disso, deve-se destacar
que a empresa sempre agiu com boa-fé e apresentou todos os documentos
tais quais solicitados; e
- Que a multa, mesmo que tenha sido reduzida para 50% representa, ainda
assim, verdadeiro excesso de exação, já que acaba punindo, de forma
confiscatória, o contribuinte que age com evidente boa-fé.
(iii)
Da necessidade de relevação da multa:
- Que a multa deve ser relevada nos casos em que não houve prejuízo à
apuração das contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 291, § 1o
do Decreto 3.048/99, de modo que como há previsão de multa menos
gravosa nas hipóteses em que a empresa é considerada como infratora
primária, a multa menos gravosa é que deve ser aplicada no caso concreto.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente que o presente recurso seja
provido para que o acórdão recorrido seja reformado e, ao final, que seja declarada a nulidade do
auto de infração.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Da não ocorrência da decadência e da multa aplicada em valor fixo

De início, verifique-se que o Supremo Tribunal Federal, em Decisão Plenária,
negou provimento aos Recursos Extraordinários n. 559.882, 559.943 e 560.626 e acabou
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8212/91 sob o entendimento de
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002486/2007-12

que apenas Lei Complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária
nos termos do artigo 146, III, “b” da Constituição Federal.
E na mesma Sessão Plenária realizada no dia 12.06.2008, o Supremo acabou
editando a Súmula Vinculante n. 8, publicada no D.O.U. em 20.06.2008, nos termos do artigo 2o,
§ 4o da Lei n. 11.417/2006, conforme transcrevo abaixo:
“Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
A propósito, a extensão dos efeitos da aprovação de Súmula Vinculante são
previstos no artigo 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 11.417, de
19.12.2006. Confira-se:
“Constituição Federal de 1988
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.” (grifei).
A partir da publicação na imprensa oficial, todos os órgãos judiciais e
administrativos ficam obrigados a acatarem o referido verbete sumular. Acrescente-se, ainda
que o artigo 62, § 1o, inciso I e II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF prescreve que os conselheiros estão vedados de afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a não se que o crédito tributário esteja fundamentado em Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal e tenha sido objeto de decisão definitiva do Supremo
sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973 ou de acordo com os artigos
1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil. Veja-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002486/2007-12

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).”
A título de informação, note-se que, à época da publicação da Súmula Vinculante
n. 8, foi editado o Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18.08.2008 estabelecendo as regras a serem observadas no que diz respeito ao prazo decadencial
dos créditos previdenciários, podendo-se destacar, aqui, as o item 49, alíneas “d” e “e”, conforme
transcrevo abaixo:
“Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008
49. (omissis)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; e
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN.”
Com o desiderato de explicitar o Parecer acima referido é que foi emitida a Nota
Técnica PGFN/CAT n. 856/2008, a qual, aliás, dispõe que o prazo decadencial no que diz com o
descumprimento de obrigações acessórias deve ser contado à luz do artigo 173, inciso I do
Código Tributário Nacional, que dispõe o seguinte:
“Lei n. 5.172/66
Seção IV – Demais Modalidades de Extinção
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
A rigor, note-se que o crédito tributário ora em discussão decorre da aplicação de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A regra decadencial
aplicável em casos tais é aquela prevista no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional,
que dispõe que “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”.
É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal, conforme se
pode observar das ementas transcritas abaixo:
“OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de obrigação tributária decorrente do
descumprimento de obrigação acessória tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002486/2007-12

(Processo n. 10.680.725178/2010-99. Acórdão n. 2201-003.798. Conselheiro(a)
Relator(a) Dione Jesabel Wasilewski. Publicado em 30.08.2007).
***
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO CTN.
[...]
2. O prazo decadencial para constituição de obrigações tributárias acessórias é de cinco
anos e deve ser contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, vez que, nesta
hipótese, não há pagamento a ser homologado pela Fazenda Pública.
[...]
(Processo n. 10805.003553/2007-97. Acórdão n. 2402-006.520. Conselheiro Relator
João Victor Ribeiro Aldinucci. Publicado em 22.10.2018).”
Corroborando essa linha de raciocínio, colaciono entendimento sumulado no
âmbito deste Tribunal:
“Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Ocorre que essa linha de raciocínio não deve ser aplicada à hipótese dos autos,
haja vista que multa foi aplicada em valor fixo, cujo montante independe do número de infrações
cometidas, conforme dispõem os artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos
283, inciso II, alínea “j” e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99, o que significa dizer que o reconhecimento da decadência parcial não
influencia no valor da penalidade aplicada.
É nesse sentido que este Tribunal tem se manifestado, conforme se pode observar
da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. 173, I, CTN.
O crédito decorrente de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória é
constituído pelo lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete à regra geral de
decadência constante do art. 173, I, CTN.
Tratando-se, contudo, de multa fixa, cujo valor independe do número de infrações
cometidas, tem-se que o reconhecimento da decadência parcial não influencia no valor
da penalidade aplicada.
DECADÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO
DA APLICAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo sido a obrigação principal completamente desconstituída, não há que se
afastar a multa fixa cominada.
(Processo n. 15504.002758/2008-44. Acórdão n. 2202-004.900, Conselheira Relatora
Ludmilla Mara Monteiro de Oliveira. Sessão de 17.01.2019. Publicação em
18.02.2019).” (grifei).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002486/2007-12

Considerando, pois, que a multa aplicada no caso concreto apresenta valor fixo
que, a rigor, independe do número de infrações cometidos, entendo que alegação de decadência
não deve ser acolhida.

2. Da multa aplicada e da inteligência da Súmula CARF n. 2

De fato, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em
vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a quem
incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, deve
sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
O descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de
sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. A suposta boa-fé da recorrente é, portanto, de todo irrelevante e, por
isso mesmo, não tem o condão de anular a autuação, já que no campo das sanções tributárias a
regra geral é que a culpa já é suficiente para a responsabilização do agente, sendo que a
necessidade do dolo é que deve ser expressamente exigida, quando assim entender o legislador,
tudo isso nos termos do que preceitua o artigo 136 do Código Tributário Nacional, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do CTN apenas dispensa a exigência de conduta dolosa como elemento
essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência,
imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen1:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do CTN é
objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho2:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).

1 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002486/2007-12

De toda sorte, quero deixar claro que nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou
imprudência). Quer dizer, as alegações no sentido de que a empresa sempre agiu de boa-fé e
entregou todos os documentos tais quais solicitados são de todo irrelevantes à luz do referido
artigo 136 do CTN.
A pessoa que, descumprindo o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade, incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa. Ainda que não tenha pretendido infringir a
legislação, tinha tanto o dever de cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de
fazê-lo, de modo que responde, suportando as consequências da infração, por ter agido com
açodamento, inconsequência, descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que
caracterizam a já referida tríade “imprudência, negligência ou imperícia”.
Fixadas essas premissas iniciais, é de se reconhecer que a multa aqui analisada foi
aplicada com base em dispositivos jurídicos válidos e vigentes à época da autuação, restando-se
concluir, portanto, que a autoridade fiscal agiu em consonância com o ordenamento jurídico
pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é defeso emitir qualquer juízo sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então vigentes e, sob
tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto, uma vez que a atividade de lançamento
é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput e parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação no sentido de que a multa
aplicada é excessiva e acaba revelando caráter confiscatório fundamenta-se, implicitamente, no
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem por escopo a inconstitucionalidade ou
ilegalidade da medida, sendo que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de
julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002486/2007-12

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas tributárias vigentes, reafirmo que a multa foi
aplicada corretamente com fundamento em dispositivos válidos e vigentes e, portanto, não pode
ser afastada tal como pretende a empresa recorrente.
Em senda conclusiva, acrescente-se, ainda, que também não há se falar na redução
ou relevação da multa de acordo com o artigo 291, § 1o do Decreto n. 3.048/99, vigente à época
da presente autuação, o qual dispunha o seguinte:
“Decreto n. 3.048/99
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.”
A propósito, o referido dispositivo acabou sendo revogado pelo Decreto n.
6.727/2009, mas, ainda que assim não fosse, note-se apenas a título de informação, para que
pudesse fazer jus ao benefício da redução da multa, a empresa deveria cumprir os três requisitos
cumulativamente, quais sejam, (i) se fosse considerada como infratora primária, (ii) se tivesse
corrigido a falta e (iii) não tivesse ocorrido em nenhuma circunstância agravante. Por isso
mesmo, a alegação no sentido de que a multa deve ser revelada com base no artigo 291, § 1o não
do Decreto n. 3.048/99 deve ser acolhida.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital